Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707466-51.2018.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Maria Liduina Ferreira de Andrade Lima Distrito Federal Apelados: Os mesmos Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Liduina Ferreira de Andrade Lima e pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 6605593) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também prescreve, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração a prévia interposição de apelação (autos no 0707466-51.2018.8.07.0018), distribuída à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da Egrégia Terceira Turma Cível. Convém ressaltar por ter proferido o voto vencedor, que acolheu preliminar de suspensão do curso processual, fui designado para a lavratura do acórdão do mencionado recurso. No entanto, essa designação eventual não tem o condão de alterar o critério legal de prevenção, que atribui a condição de relator ao Desembargador a quem for distribuído o primeiro recurso. Nesse sentido, examinem-se os seguintes precedentes promanados do Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão no 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 06/09/2018, p. 49-52) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva".Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão no 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018, p. 79-80) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, por força da competência já fixada em favor da Eminente Relatora, procedendo-se à devida compensação. Brasília - DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator